Tribunal: TJSP
Processo: 2233617-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere constrição sobre benefício previdenciário – Regra do CPC, art. 833, IV que comporta relativização – Viabilidade de constrição de percentual de 10% - Defesa diferida (CPC, art. 854, § 3o) – Decisão modificada – Recurso parcialmente provido.